Tribunal: TJMT
Processo: 1092315-50.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092315-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GREICIANE GOMES DAS NEVES - CPF: 045.393.961-96 (EMBARGADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA NOMINAL. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno de instituição financeira, mantendo decisão que reconheceu abusividade da capitalização diária de juros em Cédula de Crédito Bancário pela ausência de taxa nominal diária, com descaracterização da mora. O embargante alega omissão quanto à natureza da CCB (Lei nº 10.931/2004) e sustenta que sua exclusão do Tema 28 do STJ impediria o afastamento da mora, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que, nas Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n.º 10.931/2004, o reconhecimento de encargos abusivos não teria o condão de descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao afirmar que a irregularidade reconhecida não decorre da ilegalidade abstrata da capitalização de juros, mas da violação concreta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, diante da ausência de indicação da taxa nominal diária.

4.

A natureza jurídica do título foi considerada no acórdão, que mencionou expressamente a Lei n.º 10.931/2004, sem que tal legislação afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor ou o dever de transparência das instituições financeiras.

5.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei n.º 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa nominal e, consequentemente, descaracterizou a mora da parte autora.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Argumenta que o acórdão não observou a natureza jurídica do título que instrui a demanda, uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei n.º 10.931/2004.

Alega que, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (citando o REsp n. 2.221.162/GO), as CCBs foram expressamente excluídas do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), de modo que o reconhecimento de abusividade em encargos não teria o condão de descaracterizar a mora nestes títulos específicos.

Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a higidez da mora debendi, bem como pelo prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada.

Em manifestação, a Embargada GREICIANE GOMES DAS NEVES apresentou contrarrazões, refutando a tese de omissão e defendendo que o recurso possui nítido caráter protelatório e de rediscussão de mérito, pugnando pela manutenção integral do acórdão e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

O acórdão foi expresso ao consignar que a controvérsia não repousa na ilegalidade abstrata da capitalização de juros, mas sim na violação concreta ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A decisão baseou-se na premissa de que a ausência da indicação da taxa nominal diária impede o consumidor de aferir a real onerosidade do contrato.

No que tange à alegação de que o Tema 28 do STJ não se aplicaria às CCBs, o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora do devedor decorre da lógica de que não se pode exigir do consumidor o pagamento pontual de valor cujo montante foi inflado por ilegalidades

O acórdão embargado citou expressamente a Lei n.º 10.931/2004, demonstrando ciência quanto à natureza do título. Contudo, a legislação especial da CCB não revoga o Código de Defesa do Consumidor, nem concede às instituições financeiras um salvo-conduto para violar o dever de transparência.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para fazer prevalecer a tese de que a mora deve subsistir mesmo diante da abusividade reconhecida.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
e com amparo no art. 1026 do CPC, fixo multa de 2% sobre o valor dado à causa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026